Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0716506-09.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RAVENA LEAO SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante para que emende a petição inicial do mandado de segurança, a fim de (i) incluir no polo passivo da lide o Secretário de Saúde do Distrito Federal e (ii) indicar precisamente o ato reputado ilegal, observado, inclusive, que o Memorando No 211/2020 - SES/SAIS/CATES/DIASF (id. 25885985) está datado de 21/10/20, portanto, há muito transcorrido o prazo decadencial de 120 dias para a impetração. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília - DF, 24 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora